Tribunal: TJDFT
Processo: 0707973-09.2022.8.07.0006
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. AÇÃO ADJUDICATÓRIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALIENAÇÃO ENTRE ASCENDENTE E DESCENDENTE. NEGÓCIO JURÍDICO VERBAL. AUSÊNCIA DE VALIDADE. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE IMÓVEL DE VALOR SUPERIOR A TRINTA SALÁRIOS MÍNIMOS. EXIGÊNCIA DE ESCRITURA PÚBLICA. FORMALIDADE NÃO OBSERVADA. ART. 108 DO CÓDIGO CIVIL. GENITORA COPRIPRIETÁRIA. ANUÊNCIA NÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA VÁLIDA DO DIREITO DE PROPRIEDADE. MERA ADMINISTRAÇÃO. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. FALECIMENTO DO GENITOR. BEM INTEGRADO AO ACERVO HEREDIRÁRIO. NECESSIDADE DE PARTILHA ENTRE A VIÚVA MEEIRA E OS HERDEIROS. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. INOCORRÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. O art. 108 do Código Civil estabelece que, não dispondo a lei em sentido contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem à constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a trinta vezes o maior salário mínimo vigente.
2. Caso concreto em que a mera manifestação do verbal do genitor do recorrente não se mostra suficiente para transferir a titularidade do imóvel, diante da ausência de instrumento público formalizado que comprove a efetiva alienação do domínio, conforme exige a legislação vigente, além da falta de anuência da genitora, coproprietária do apartamento, quanto à realização do negócio jurídico.
3. A assunção da administração do imóvel pelo autor, nos termos da procuração a ele outorgada pelo genitor, bem como o pagamento de parte das parcelas do financiamento imobiliário, não implicam em transferência automática do direito de propriedade, que depende de instrumento formal válido para sua efetivação.
4. Constatado nos autos que o saldo devedor do financiamento do imóvel, existente à época do óbito do genitor, foi integralmente quitado por apólice de seguro de vida contratada pelo falecido, é de se reconhecer que o referido bem passou a integrar o acervo hereditário, devendo ser submetido a posterior partilha entre a viúva meeira e os herdeiros, observadas as devidas proporções legais.
5. Incabível que se falar em enriquecimento ilícito da meeira e dos demais herdeiros em detrimento do autor, ao fundamento de que apenas este último teria arcado com os custos do imóvel, haja vista a possibilidade de ajuizamento de ação autônoma para fins de reembolso de eventuais despesas comprovadamente pagas.
6. Não comprovada nos autos a existência de negócio jurídico formal que tenha transferido ao autor a titularidade do imóvel, tampouco evidenciada a anuência da coproprietária, escorreita a sentença recorrida que julgou improcedente o pedido de adjudicação compulsória do bem.
7. Recursos conhecidos e desprovidos.